Tribunal: TJSP
Processo: 1061431-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência - Furto do celular do correntista – Transferências atípicas e que destoam do perfil do consumidor realizadas por meio do aplicativo - Falha do dever de segurança - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do STJ – Restituição mantida - Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência - Furto do celular do correntista – Transferências atípicas e que destoam do perfil do consumidor realizadas por meio do aplicativo - Falha do dever de segurança - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do STJ – Restituição mantida - Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum fixado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.